Tribunal: TJES
Processo: 5025201-33.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025201-33.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE TERRA DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: FABIO GUSMAO RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. PROVA CABAL. EXCLUSÃO DO ACERVO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de divórcio, determinou a partilha de imóvel e de quotas sociais de empresa constituída na constância do matrimônio. A apelante sustenta que o imóvel foi adquirido com valores exclusivos oriundos da venda de participação societária anterior ao casamento e que o juízo de família é incompetente para apurar haveres e dívidas societárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto aos pontos em que não houve sucumbência ou em que o juízo de origem declinou a competência; e (ii) definir se o imóvel adquirido na constância do casamento deve ser excluído da partilha em razão de sub-rogação de bens particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal a parte que recorre de pontos sobre os quais o juízo de origem reconheceu a própria incompetência, como a apuração de haveres societários e a apropriação indébita de bens móveis, admitindo inclusive eventual compensação de valores. 4. Excluem-se da comunhão parcial os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, conforme inteligência do art. 1.659, II, do Código Civil. 5. A presunção de esforço comum no regime de comunhão parcial é relativa (
juris tantum
), cedendo diante de prova robusta de que o numerário utilizado na aquisição provém de patrimônio particular anterior às núpcias. 6. A sub-rogação resta caracterizada quando demonstrado o nexo causal entre a alienação de ativos pré-nupciais de elevado valor e a aquisição de novos bens durante a união, especialmente quando a renda do casal advinha exclusivamente desses recursos particulares. 7. O simples registro de ambos os cônjuges na escritura pública de compra e venda e no subsequente registro não prevalece sobre a prova cabal de sub-rogação real, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do cônjuge que não contribuiu para a aquisição do patrimônio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A demonstração efetiva do nexo causal entre a venda de bens particulares anteriores ao casamento e a aquisição de novo patrimônio na constância da união caracteriza a sub-rogação e afasta a comunicabilidade do bem. 2. A inclusão do nome de ambos os cônjuges no título de propriedade de bem imóvel não impede o reconhecimento da sub-rogação quando houver prova inequívoca de que os recursos utilizados foram exclusivamente particulares.
Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.315, 1.647 e 1.659, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 00244028920178130042, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIMONE TERRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de divórcio ajuizada por
FÁBIO GUSMÃO RAMOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a partilha, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, do imóvel localizado no loteamento Morada do Sol e das quotas do requerente, ora apelado, na sociedade empresária Pontual Saúde.

Nas razões recursais apresentadas, a parte recorrente aduz, em suma, que: (i) o imóvel localizado em discussão foi adquirido por sub-rogação de bem particular, utilizando-se exclusivamente de recursos provenientes da venda de quotas sociais da empresa Intermed Saúde, constituída pela apelante em 2009, antes do matrimônio; (ii) a sentença revela-se contraditória ao reconhecer que a evolução patrimonial da apelante é compatível com o quantum sub-rogado e, simultaneamente, determinar a partilha com base apenas no registro do nome do apelado na escritura pública; (iii) a motocicleta descrita na inicial também decorre de sub-rogação de bem particular, encontrando-se indevidamente na posse do apelado; (iv) faz jus à restituição de R$ 22.000,00 relativos a materiais de construção (cerâmicas) de sua propriedade exclusiva, fato não controvertido pelo apelado; (v) o juízo de família é incompetente para processar questões relativas à apuração de haveres e dívidas da sociedade empresarial Pontual Saúde, matéria esta afeta ao juízo empresarial.

Preliminarmente, destaca-se que o juízo
a quo
limitou-se a determinar a partilha das quotas sociais pertencentes ao apelado, da empresa Pontual Saúde, na proporção de 50% para cada cônjuge. Não houve, na decisão de primeiro grau, qualquer determinação acerca da apuração de haveres ou da responsabilidade direta por dívidas societárias no bojo da ação de família.

Da mesma forma, quanto à motocicleta YAMAHA XTZ150 (pertencente à mesma pessoa jurídica, da qual as partes são sócios – ID 18560009) e às cerâmicas mencionadas pela apelante (ID 18560017), o juízo de origem não exauriu a cognição sobre a suposta apropriação indébita, reconhecendo a incompetência do juízo familiar para tal análise. O magistrado apenas admitiu a possibilidade de que o valor relativo à cerâmica seja ulteriormente compensado do montante que o ora apelado tenha a receber por força de créditos decorrentes desta demanda.

Nesse contexto, carece o recurso de interesse recursal nestes pontos.

Quanto à partilha do imóvel localizado no loteamento Morada do Sol, o art. 1.659, inciso II, do Código Civil, preceitua que: "Excluem-se da comunhão: [...] II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares".

No regime de comunhão parcial, presume-se o esforço comum para os bens adquiridos onerosamente; contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), cedendo diante de prova de que o numerário utilizado na aquisição provém de patrimônio particular anterior às núpcias.

No caso, é incontroverso que a apelante alienou as quotas da empresa Intermed Saúde, constituída em 2009, pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), recebidos em parcelas mensais que adentraram o período matrimonial, precisamente de 2015 a 2021, mesmo período que perdurou o casamento.

O Juízo
a quo
reconheceu expressamente que a evolução patrimonial de SIMONE TERRA DE OLIVEIRA após o casamento é compatível, exclusivamente, com o quantum sub-rogado, e que a Empresa Pontual Saúde foi constituída com esses mesmos recursos particulares, promovendo a partilha apenas das quotas titularizadas por FÁBIO GUSMÃO RAMOS e de um imóvel que considerou adquirido pelo casal, em razão do nome do cônjuge varão constar da escritura pública e do registro.

Consta da fundamentação da r. sentença que:

(...)

Em sua contestação, a Demandada introduziu fatos novos relevantes para a resolução da lide, que não foram infirmados pelo Demandado nem em réplica nem durante a fase instrutória. Tais fatos circundam a alegação de que a Demandada optou por ceder quotas sociais de sociedade anterior ao casamento à ex sócia, Lígia, pelo valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em 72 parcelas de R$ 29.325,27 (vinte e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte sete centavos), cujo vencimento da primeira parcela se deu em 15/09/2015, e o vencimento da última parcela em 31/08/2021 e que tal quantia fora utilizada durante o casamento para o pagamento de dívidas e aquisição de patrimônio.

Nela, a Demandada sustentou que os valores mensalmente pagos por Ligia, provenientes da venda da participação societária na Intermed, traduziam a única fonte de renda do casal, in verbis:

Com a devida atualização monetária que incidia mensalmente sobre as parcelas depositadas por Lígia, o retorno financeiro que a requerida obteve com a venda de suas quotas sociais à ex-sócia, foi superior a R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Naturalmente a requerida não chegou a ter em conta esse valor em sua integralidade, uma vez que as parcelas oriundas da venda da Intermed Saúde, passaram a ser a sua única renda para sustento próprio, bem como sustento do próprio requerente, conforme documentos que demonstram Fábio questionando a requerida se Lígia ainda não havia realizado a transferência da parcela mensal, visto que estava precisando de dinheiro.

Quando a requerida conheceu Fábio Gusmão Ramos, ele se encontrava desempregado, e assim permaneceu durante o curto casamento, ao passo que solicitava dinheiro à requerida até mesmo para adquirir produtos pessoais, tais como remédios.

Trata-se de inequívoco fato impeditivo de direito que, reitere-se, não fora impugnado nem via réplica pelo Autor e nem durante a fase instrutória.

(...)

Somado a isso, restou demonstrado, seja pelo acervo documental apresentado pela Demandada seja pelos depoimentos das testemunhas do juízo, que a sociedade empresária Pontual Saúde - formada durante a união - passou por sérios problemas de gestão, perda de contratos relevantes, vindo a acumular, ao longo dos últimos anos, vultoso passivo (Ids 64719595, 64719599, 27298446, 27298447, 27298450, 27299203, 27299211 e 27299244), obrigando a Demandada a injetar dinheiro oriundo da Intermed para equilibrar as contas.

Destarte, numa ambiência em que uma das partes já ingressa no matrimônio com um ativo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) diluído em 72 parcelas de R$ 29.325,27, (vinte e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte sete centavos), cujo vencimento da primeira parcela se deu em 15/09/2015 e o vencimento da última parcela em 31/08/2021 e o casal não apresenta vida privada ostentadora, a evolução patrimonial da Demandada após o matrimônio é compatível, exclusivamente, com o quantum sub-rogado, não podendo, a princípio, ser atribuído ao esforço comum do casal.

Logo, se, como regra, o regime da comunhão parcial de bens disciplina que o patrimônio adquirido na constância do casamento há de ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos consortes, sendo irrelevante a perquirição quanto à origem do dinheiro em razão da presunção de esforço comum do casal, in casu, restou demonstrado que a Demandada ingressou na entidade familiar com um crédito importante, pago mensalmente por 72 (setenta e dois) meses e que ficou responsável pela subsistência da família até pelo menos a constituição da sociedade empresária Pontual Saúde, em que as partes figuram como sócios.

Conclusão diversa levaria à conclusão no sentido de que a Demandada deveria dividir com o Autor metade do pagamento oriundo da venda de uma participação societária praticada em momento anterior à constância do casamento, o traduziria inegável enriquecimento sem causa do Postulante.

No tocante à sociedade empresária Pontual Saúde, o Autor postula genericamente a divisão da sociedade Pontual Saúde. Em que pese a existência da Ação de Dissolução de Sociedade cumulada com Apuração de Haveres em tramite no juízo competente (5027050-40.2022.8.08.0035), entendo que este juízo é competente apenas para conhecer a questão relativa à partilha - ou não - das quotas titularizadas pelas partes.

Na linha da fundamentação acima expendida, em sede de um juízo de cognição exauriente, entendo que as quotas de titularidade da Demandada foram adquiridas em sub-rogação do quantum oriundo da venda das quotas da sociedade Intermed, traduzindo-se, por conseguinte, em bem particular de Simone Terra de Oliveira Ramos.

Noutra esteira, as quotas de titularidade do Autor hão de ser partilhadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, eis que, aqui, incide a presunção de esforço comum para sua aquisição.

No que toca à moto yamaha, de propriedade da referida sociedade empresária, não há que se falar em sua partilha perante este juízo, eis que, consoante fundamentado pela defesa, a propriedade da sociedade não se confunde com a propriedade da pessoa natural dos sócios, devendo a questão ser resolvida no juízo competente.

Com relação ao imóvel (casa) situada no loteamento Morada do Sol, extrai-se da escritura pública de compra e venda e da matrícula do imóvel (Ids 27296827 e 27298424), apresentados pela própria Demandada, que este fora adquirido tanto pelo Autor como pela Demandada, ou seja, ambos figuram como coproprietários, não havendo que se cogitar em hipótese de outorga uxória (art 1.647 do CC).

Quanto ao ponto, dispõe o art. 1.315, parágrafo único do CC que “Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos”. A Demandada não apresentou qualquer justificativa para o fato de o Autor ter figurado como comprador do bem em testilha.

Daí que, em que pese os indicativos de que o imóvel fora adquirido com recursos próprios, não há como se afastar o fato de que o Autor figura como proprietário do bem e não se viu qualquer esforço probatório pela parte adversa.

Logo, tal bem deverá ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com relação às cerâmicas mencionadas na resposta, adquiridas pela Demandada no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e em posse do Postulante (Id 27299245), o Autor não controverteu a alegação da Demandada no sentido de que "(...) Fábio Gusmão Ramos, tinha conhecimento que a cerâmica foi adquirida com os valores exclusivos da requerida, bem como todo o patrimônio, conforme confissão em uma das mensagens direcionadas a requerente, em que reconhece que Simone Terra de Oliveira, investiu dinheiro exclusivo de sua propriedade para a constituição de seu patrimônio", logo, é fato incontroverso que se trata de bem particular".

Este juízo não é competente para conhecer da questão relativa à suposta apropriação indébita da referida cerâmica, todavia, nada obsta que referido quantum seja ulteriormente compensado do montante que o Autor tem a receber por força do crédito decorrente desta demanda.

(...).

Ocorre que, apesar de o Juízo de origem reconhecer a origem particular do dinheiro, e que os recursos sustentaram a família “até pelo menos a constituição da sociedade empresária Pontual Saúde, em que as partes figuram como sócios”, determinou a partilha de imóvel que o varão também consta como proprietário no registro, o qual, contudo, foi adquirido em 2018 (ID 18559971), antes mesmo da alteração contratual, havida em 15/10/2019, na qual foram transferidas cotas societárias a ele (ID 18559970).

Independentemente de o nome do apelado também constar como comprador do imóvel, é fato incontroverso que o bem foi adquirido pela venda do bem particular da apelante, recurso que sustentou o casal durante todo os seis anos do casamento, conforme parcelamento avençado.

A sub-rogação opera-se pelo nexo causal entre a saída do patrimônio particular e a entrada do novo bem. Admitir a partilha baseando-se meramente no fato de que o cônjuge também constou como comprador na escritura pública de aquisição do imóvel respectivo (ID 18560006) e no subsequente registro (ID 18560007), ignorando o inequívoco conjunto probatório, inclusive de movimentações bancárias, que evidencia que o fluxo financeiro do casal era exclusivamente proveniente das parcelas da venda de quotas da sociedade empresária pertencente à apelante, implicaria enriquecimento sem causa do apelado.

Menciona-se que uma parte diminuta das quotas foi transferida ao apelado, e a própria sentença também reconheceu que a sociedade empresária enfrentou
“
problemas de gestão, perda de contratos relevantes, vindo a acumular, ao longo dos últimos anos, vultoso passivo (Ids 64719595, 64719599, 27298446, 27298447, 27298450, 27299203, 27299211 e 27299244), obrigando a Demandada a injetar dinheiro oriundo da Intermed para equilibrar as contas.”

O apelado também se colocou em situação de dependência econômica da apelante na inicial, e não atacou as premissas firmadas em réplica de que os recursos do casal advieram de bens sub-rogados, inclusive a nova sociedade, que experimentou prejuízo, de modo que não há que se falar em partilha do referido imóvel adquirido exclusivamente por sub-rogação de bens particulares.

Sobre o tema, confira-se, por fim:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL . EXCLUSÃO DOS BENS ADQUIRIDOS EM SUB-ROGAÇÃO DOS BENS PARTICULARES. FATO COMPROVADO NOS AUTOS PELO APELADO. IMPROCEDE PEDIDO DE PARTILHA. DANO MORAL . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ, O DANO MORAL É PRESUMIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DAS AGRESSÕES E AMEAÇAS . PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Serão excluídos da partilha os bens que cada cônjuge/companheiro possuía ao casar/se unir e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento/união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar, bem como os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges/companheiros, em sub-rogação dos bens particulares - Comprovada a sub-rogação dos imóveis registrados sob a matrícula nº 9.425 e 4 .272, ou seja, comprovado que os referidos imóveis foram adquiridos com o fruto da venda de imóvel adquirido pelo apelado antes da união estável, deve aqueles bens serem excluídos da partilha, nos termos do art. 1.659, I do CPC - Diante da ausência de provas irrefutáveis quanto à ocorrência de violência doméstica, não há como condenar o apelado a reparar os danos morais, uma vez que não se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 00244028920178130042 Arcos, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/10/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2023)

Posto isso,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação cível e, nesta,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença quanto à determinada partilha do imóvel localizado no loteamento Morada do Sol.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.